Tribunal: TJSP
Processo: 1029313-25.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prazo recursal de cinco dias úteis, previsto nos arts. 1.003, §5o e 1.023, do CPC/2015, começou a fluir no dia 1o.09.2020 (terça-feira) e encerrou em 08.09.2020 (terça-feira), tendo em vista a ausência de expediente forense no dia 07.09.2020, nos termos do Provimento CSM no2.538/2019 - Como o recurso foi interposto no dia 09.09.2020, é intempestivo - Desinfluente para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prazo recursal de cinco dias úteis, previsto nos arts. 1.003, §5o e 1.023, do CPC/2015, começou a fluir no dia 1o.09.2020 (terça-feira) e encerrou em 08.09.2020 (terça-feira), tendo em vista a ausência de expediente forense no dia 07.09.2020, nos termos do Provimento CSM no2.538/2019 - Como o recurso foi interposto no dia 09.09.2020, é intempestivo - Desinfluente para contagem a suspensão do prazo no dia 08.09.2020 na Comarca onde processada a ação de origem para os termos dos presentes embargos de declaração, tendo em vista que este recurso objetiva a reforma de decisão proferida pela Eg. 20a Câmara de Direito Privado do Eg. Tribunal de Justiça, localizado em São Paulo, local no qual não houve qualquer suspensão de prazo no período supra mencionado.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. Declaração no 1029313-25.2018.8.26.0562/50000
Registro: 2020.0000809099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029313-25.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são
embargantes MANOEL VALENÇA FREIRE NETTO e ELAINE CRISTINA DA
SILVA CORRÊA FREIRE, são embargados ROBSON DE CARVALHO COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA) e TERÓIA FLORENTINO DA SILVA COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Emb. Declaração no 1029313-25.2018.8.26.0562/50000
VOTO no 36712
Embargos de Declaração no 1029313-25.2018.8.26.0562/50000
Comarca: Santos 6a Vara Cível
Embargantes: Manoel Valença Freire Netto e Outro
Embargados: Robson de Carvalho Costa e Outro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prazo recursal de
cinco dias úteis, previsto nos arts. 1.003, §5o e 1.023, do
CPC/2015, começou a fluir no dia 1o.09.2020 (terça-feira) e
encerrou em 08.09.2020 (terça-feira), tendo em vista a
ausência de expediente forense no dia 07.09.2020, nos
termos do Provimento CSM no2.538/2019 - Como o recurso
foi interposto no dia 09.09.2020, é intempestivo -
Desinfluente para contagem a suspensão do prazo no dia
08.09.2020 na Comarca onde processada a ação de origem
para os termos dos presentes embargos de declaração, tendo
em vista que este recurso objetiva a reforma de decisão
proferida pela Eg. 20a Câmara de Direito Privado do Eg.
Tribunal de Justiça, localizado em São Paulo, local no qual
não houve qualquer suspensão de prazo no período supra
mencionado.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 189/206, ingressa a parte
apelante com embargos de declaração, pleiteando que os mesmos sejam providos,
para suprir contradição, obscuridade e para fins de prequestionamento, sustentando a
excessividade da multa arbitrada.
É o relatório.
Os embargos de declaração são intempestivos.
1. O pressuposto recursal da tempestividade, por
constituir matéria de ordem pública, pode ser conhecido, de ofício, pelo tribunal ad
quem, mesmo que já analisado pelo juízo a quo.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCESSUAL CIVIL JULGAMENTO EXTRA
PETITA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. REEXAME DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Emb. Declaração no 1029313-25.2018.8.26.0562/50000
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A ausência de
prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição
de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no
211/STJ). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a tempestividade constitui
requisito de admissibilidade de ordem pública, cognoscível de ofício, de modo
que não se sujeita à preclusão. 3. A reforma do julgado demandaria o reexame
do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso
especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido” (STJ-3a Turma,
AgInt no AREsp 854047/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, v.u., j.
18/10/2016, DJe 07/11/2016, conforme site do Eg. STJ).
2. O v. Acórdão embargado que negou provimento ao
recurso da parte ré embargante e deu provimento, em parte, ao recurso adesivo da
parte autora embargada, com determinação, foi disponibilizado no DJE em
28.08.2020 (sexta-feira), conforme certidão de fls. 210/211, sendo considerada a data
da publicação o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 31.08.2020 (segunda-feira).
Sendo assim, o prazo recursal de cinco dias úteis,
previsto nos arts. 1.003, §5o e 1.023, do CPC/2015, começou a fluir no dia
1o.09.2020 (terça-feira) e encerrou em 08.09.2020 (terça-feira), tendo em vista a
ausência de expediente forense no dia 07.09.2020, nos termos do Provimento CSM
no2.538/2019.
Como o recurso foi interposto no dia 09.09.2020
(conforme “propriedade do documento”), é intempestivo.
Observa-se ser desinfluente para contagem a suspensão
do prazo no dia 08.09.2020 na Comarca onde processada a ação de origem (Santos -
fls. 02/04) para os termos dos presentes embargos de declaração, tendo em vista que
este recurso objetiva a reforma de decisão proferida pela Eg. 20a Câmara de Direito
Privado do Eg. Tribunal de Justiça, localizado em São Paulo, local no qual não houve
qualquer suspensão de prazo no período supra mencionado.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site Eg. STJ, para casos análogos, aplicáveis à espécie: (a) “PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA
DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA
DESTA
EGRÉGIA
CORTE
SUPERIOR.INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FERIADO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR.
ART. 1.003, § 6o. DO CÓDIGO FUX. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO
RELATOR.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
115/STJ.
PETIÇÃO
DE
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL APRESENTADA
TAMBÉM INTEMPESTIVAMENTE. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Preceitua o art. 1.003, § 6o.
do Código Fux que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso. Interpretar a norma de forma restritiva acabaria por imprimir
retrocesso ao justo entendimento já consolidado nesta Corte, que é o de oportunizar à
parte a comprovação do feriado local, de forma a afastar a intempestividade de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Emb. Declaração no 1029313-25.2018.8.26.0562/50000
recurso, mesmo depois de aforada a petição recursal. 2. Entretanto, considerando a
função constitucional desta Corte de uniformização da jurisprudência pátria, ressalva-
se o ponto de vista, para acompanhar o entendimento firmado por este Tribunal no
AREsp. 957.821/MS, julgado pela Corte Especial, de que a comprovação da
existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso,
nos termos do art. 1.003, § 6o. do Código Fux, não se admitindo a comprovação
posterior. 3. No caso dos autos, a parte agravante foi intimada do acórdão recorrido
em 1.6.2017, sendo o Recurso Especial interposto somente em 23.6.2017, quando já
esgotado o prazo recursal de 15 dias úteis. Ademais, o dia de Corpus Christi não é
previsto em Lei como feriado nacional, de modo que é necessária a comprovação da
suspensão do expediente forense no Tribunal de origem (AgInt no AREsp.
1.336.336/MG, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 21.11.2018; AgInt no
REsp. 1.617.321/MS, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES DJe 14.12.2017). 4.
Quanto à Súmula 115/STJ, a parte agravante foi intimada pela Presidência desta
Corte Superior no dia 12.11.2018 para regularizar sua representação processual,
dentro do prazo de 5 dias úteis. No entanto, apenas o fez em 21.11.2018, sob o
argumento de que o dia 20.11.2018 seria feriado local em sua cidade. 5. Ocorre
que, tratando-se de prazo em curso nesta Corte Superior, não é possível a sua
dilação ou suspensão por eventual feriado na comarca de origem. Apenas seria
possível a prorrogação do termo final se tivesse havido suspensão do expediente
neste STJ, o que não aconteceu; inafastável, portanto, a incidência da Súmula
115/STJ. 6. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”
(1aT, AgInt no AREsp 1387707 / SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j.
01/07/2019, DJe 02/08/2019, o destaque não consta do original) e (b) “Trata-se de
recurso extraordinário, interposto por ILDA DE JESUS FELIPE DE SOUZA, com
fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra
acórdão prolatado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim
ementado (fl. 168): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
N.
182/STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO. 1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, CPC/2015). 2. Agravo interno não
conhecido. Nas razões do recurso extraordinário (fls. 3/7), alega a parte agravante,
em síntese, que há repercussão geral na espécie e que houve violação do disposto no
artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. As contrarrazões foram apresentadas à fl.
17/22 e 23/28. É o resumo dos autos. É incabível qualquer provimento ou
desprovimento no caso em tela, tendo em conta o exaurimento da prestação
jurisdicional junto ao Superior Tribunal de Justiça. De fato, consoante se observa da
certidão de fl. 171, houve a certificação do trânsito em julgado, ocorrido na data de
17/9/2018, do acórdão que julgou o agravo interno manejado contra a decisão que
desproveu o agravo em recurso especial, não havendo possibilidade da análise do
pleito agora vertido. Vale registrar que a existência de feriado ou suspensão do
expediente forense na Comarca de origem não influência na contagem do prazo
de recurso interposto diretamente no Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. QUARTA-
FEIRA DE CINZAS. DIA ÚTIL PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO,
MESMO COM HORÁRIO REDUZIDO. 1. É intempestivo o agravo interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Emb. Declaração no 1029313-25.2018.8.26.0562/50000
interposto após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis. 2. É irrelevante,
para a contagem do prazo de interposição do agravo interno, a existência de
feriado ou suspensão do expediente forense no Tribunal de origem. 3. Para fins
de contagem de prazo recursal, a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil, ainda
que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao
recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente
forense. Precedentes. 4. Agravo Interno no agravo em recuso especial não conhecido.
(AgInt no AREsp 1035562/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 19/05/2017) Feitas essas considerações,
determino o arquivamento imediato deste feito, bem como de quaisquer outras
manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à Vice-Presidência.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se” (RE no AgInt no AREsp 1272243, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 14/11/2018, o destaque não consta do
original).
3. Destarte, os embargos de declaração não podem ser
conhecidos.
Ante o exposto, não se conhece dos embargos de
declaração.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator